Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-05.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-05.2017.8.14.0083

APELANTE: ADENIL GONCALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II DO CPB E ART. 244 B DO ECA. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO COM A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, CAPITULADO NO ART. 244 B DO ECA, RESTANDO A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTAS, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime;

2.

Participação de menor importância. Impossibilidade. Condenação do recorrente respaldada por diversos elementos probatórios colhidos na fase judicial, como o depoimento da vítima, o que indica que efetivamente participou da empreitada criminosa, tendo consciência e vontade do ato que realizava, agindo de maneira decisiva para o crime, em união de desígnios com o comparsa;

3.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequando a pena de multa, mantendo-se assim a sentença em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, restando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, porém de ofício reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, restando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADENIL GONÇALVES DE SOUZA
, inconformado com a sentença que os condenou a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, II do CPB e art. 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do crime de corrupção de menor, por insuficiência probatória e para o crime de roubo qualificado, discorre sobre o reconhecimento da participação de menor importância, assim como a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição do delito de corrupção de menor.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que no dia 13/01/2017, por volta de 22:30h, na Rua Marambaia, o denunciado e o adolescente BRUNO NOGUEIRA DE SOUZA subtraíram da vítima, mediante grave ameaça um aparelho celular MOTOG, um relógio da marca Orient e um porta cédulas contendo carteira de identidade, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento. Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, CRISTIANO TEIXEIRA FERREIRA estava caminhando pela Rua Marambaia, em frente à loja "Iza.com", quando foi abordado pelo denunciado e pelo adolescente BRUNO NOGUEIRA DE SOUZA, os quais estavam em uma motocicleta Honda dourada, este último na garupa. O adolescente desceu da motocicleta e, apontando uma arma de fogo de fabricação caseira para a vítima, disse que passasse tudo (“Passa tudo com calma. Bota tudo na minha mão que não vai acontecer nada”). CRISTIANO entregou a BRUNO os bens relatados acima, oportunidade na qual ele retornou à motocicleta e, juntamente com ADENIL, se evadiram. A mãe de CRISTIANO, MARIA DE NAZARÉ ALVES TEIXEIRA, foi informada posteriormente que uma sra. conhecida como "DENI" estava com o celular subtraído de seu filho. Segundo ela, ADENIL teria deixado o objeto penhorado com ela pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais). MARIA DE NAZARÉ ALVES TEIXEIRA também foi à residência do adolescente BRUNO NOGUEIRA DE SOUZA e este lhe devolveu o relógio que havia subtraído da vítima., fato ocorrido na comarca de Curralinho /Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, CAPITULADO NO ARTIGO 244, B, DO ECA.

Compulsando os autos, em consonância com o parecer ministerial, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, quanto ao crime de corrupção de menor, tendo a denúncia sido recebida em 21/03/2017, ID 17554164 e a sentença condenatória, publicada na data de 03/03/23, ID 17554248, condenando o acusado no tocante ao crime de corrupção de menor à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, para o crime de corrupção de menor, capitulado no artigo 244 B, do ECA, restando prejudicado seu recurso.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

A defesa requereu o reconhecimento da participação de menor importância em relação à conduta praticada pelo réu ADENIL.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Não há provas elencadas nos autos que façam concluir que foi mínima a participação do apelante, agindo em concurso de pessoas, acompanhado pelo seu comparsa, para a consecução do crime de roubo, ficando responsável por conduzir a motocicleta e pela fuga, enquanto seu comparsa intimidava a vítima com uma arma e subtraia seus bens.

Ademais, compulsando os autos verifica-se que a condenação do recorrente foi respaldada por diversos elementos probatórios colhidos na fase judicial, como o depoimento da vítima, o que indica que efetivamente participou da empreitada criminosa, tendo consciência e vontade do ato que realizava, agindo de maneira decisiva para o crime, em união de desígnios com o comparsa BRUNO.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância do recorrente em relação ao crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida, porém, procedo com a readequação da pena de multa
para 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, porém de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal
,
para o crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, restando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024